Tribunal: TJMT
Processo: 0001925-44.2017.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001925-44.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO GOMES DA SILVA - CPF: 048.965.931-46 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUPERMERCADO SUPER COMPRAS (VÍTIMA), JOAQUIM SILVA SANTOS - CPF: 871.073.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSOM DELMON DE OLIVEIR - CPF: 008.793.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.834.721-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP), à pena de 07 anos e 01 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. A defesa requereu, genericamente, a readequação da pena-base, ao que agregou pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da condenação.

II.
Questão em discussão

2. O recurso foi conhecido apenas quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial, tendo a alegação de redução da sanção basilar não sido conhecido por manifesta ausência de fundamentação específica, em evidente violação ao princípio da dialeticidade recursal.

3. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação do regime inicial fechado, considerando a reincidência e as circunstâncias do crime, que envolveu grave ameaça, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

III.
Razões de decidir

4. A fixação do regime inicial fechado está amparada pela reincidência do apelante e pela gravidade concreta dos fatos, que envolveu violência extrema e grave ameaça, em conformidade com o art. 33, §2º, “a”, e §3º do Código Penal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ sustenta que, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos, o regime fechado pode ser mantido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a reincidência e a gravidade dos fatos.

6. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais invocados foram devidamente observados na fundamentação do voto, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento apresentado pela defesa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "O regime inicial fechado é justificável em casos de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a grave ameaça e a violência extrema no crime de roubo majorado, conforme art. 33, §2º e §3º do Código Penal.

Alegações genéricas sem fundamentação específica não são conhecidas, por violação ao princípio da dialeticidade recursal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2º e §3º; art. 157, §2º, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.176.308/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ADRIANO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ADRIANO GOMES DA SILVA
em face da r. sentença vista no ID 221342422 - Pág. 26/47, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º
0001925-44.2017.811.0037
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal
, à reprimenda de
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial
fechado
.

Com razões recursais acostadas no ID 221342425 – Págs. 13/19, a i. Defensoria Pública, em assistência ao acusado, requer genericamente o redimensionamento da
“pena base para o mínimo legal vez que sua exasperação decorre de fundamentação inidônea” sic
, ao que agrega pleito pela
readequação do regime inicial
de cumprimento de pena. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

Contrarrazões são vistas no ID 221342425 - Págs. 21/33, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 243663660, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no dia 1º de março de 2017, por volta das 06h00min, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Super Compras”, localizado na Rua Florianópolis, n.º 619, Bairro Centro-Oeste, na comarca de Primavera do Leste/MT, o ora apelante
ADRIANO GOMES DA SILVA
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com
Joilson Delmon de Oliveira
,
Joaquim Silva Santos
e
Charles Pereira dos Santos
, em conjunto com os adolescentes
H. P. L
e
J. R. A
., subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, coisas alheias móveis consistentes em 19 (dezenove) carteiras de cigarro e a quantia de

R$49.544,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) em espécie, pertencentes a
Josimar Alves
, proprietário da loja vitimada.

Por tais fatos, o réu foi denunciado e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito de
roubo majorado
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado.

Nesses termos, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, mas o meio de impugnação empregado não se afigura
adequado
ao alcance de todas as finalidades colimadas, motivos por que,
CONHEÇO

em parte
do apelo manejado pela i. defesa.

Isso porque, a respeito da
dosimetria da pena-base imposta ao réu
, a douta Defensora Pública não impugna os pontos do
decisum
que porventura entenda equivocados, alardeado, de forma completamente genérica e apenas no tópico “Dos Pedidos”, que a sanção basilar merece ser readequada para o mínimo legal; olvidando-se, porém, que tal atuação viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual o efeito devolutivo do recurso encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta argumentação adequada para ensejar a alteração da decisão em determinado ponto.

Mesmo no processo penal, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de
maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Como bem assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do AgRg no ARE 664.044/MG, pela Primeira Turma da Excelsa Corte,
“Vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual
TODO recurso
deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
”
(DJe 27/03/2012 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, transcrevo julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, DJe 30/05/2018).

“
(...)
O efeito devolutivo do recurso
de apelação criminal
encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal
pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...).
” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019). Negritei.

Outras não foram as decisões desta colenda Terceira Câmara Criminal em casos assemelhados:

“APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 14 E 15, LEI Nº. 10.826/03) – RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA (ART. 329 E 330 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO –
REQUESTADA ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
- 2. (...).

1.

Não se conhece do pedido de atipicidade do crime de desobediência, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentar o seu pedido, bem como, para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade. Precedentes do STF e STJ.

2.(...).
” (N.U 1000550-73.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/
2022
). Negritei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
EFEITO DEVOLUTIVO DO STRICTO SENSU, MESMO EM SENDO EXCLUSIVO DA DEFESA, ENCONTRA LIMITES NAS RAZÕES EXPOSTAS PELO RECORRENTE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, o efeito devolutivo da irresignação encontra limites nas razões recursais expostas, logo, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a sentença de pronúncia, sendo necessário que exponha de maneira clara e específica quais os motivos da insatisfação, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal, e possibilitando ao órgão ad quem o confronto das razões recursais com a ratio decidendi exposta no pronunciamento atacado, a fim de verificar eventual ocorrência de error in procedendo ou error in judicando.

Verificando-se na hipótese que a recorrente se limitou a tecer considerações superficiais sobre o direito ao duplo grau de jurisdição e a veicular pedido genérico de reanálise dos fatos e provas, de rigor o acolhimento da preliminar de falta de dialeticidade recursal, a acarretar o não conhecimento do stricto sensu
.
” (N.U 1001756-03.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/
2023
). Grifei.

Como visto, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a decisão combatida, sendo necessário que exponha de maneira clara quais os motivos da insatisfação, a fim de que o órgão de segunda instância possa examinar as suas razões em face daquelas constantes da decisão atacada, e vislumbrando-se na hipótese o pedido genérico formulado pela Defensoria Pública Estadual, outra solução não há senão o
não conhecimento

da irresignação
especificamente
no que se refere à pretensão de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

De outro lado, no que tange ao inconformismo defensivo quanto ao regime inicial de cumprimento de pena imposto na r. sentença, encontrando-se a pretensão recursal bem especificada, merece ser apreciada.

Como cediço, a fixação do regime de cumprimento de pena exige a ponderação de três fatores:
(i)
a condição pessoal do agente;
(ii)
o
quantum
de pena imposto em seu desfavor;
(iii)
o resultado da avaliação do art. 59 do Código Penal.

Extrai-se da r. sentença que, ao tratar acerca do regime prisional estabelecido para cumprimento da sanção, assim consignou o d. magistrado
a quo
:

“[...]
Fixo o regime fechado
para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, §2º, “a”), pois embora a pena cominada não ultrapasse 8 anos de reclusão, a
reincidência
, aliada à gravidade como os fatos ocorreram, vez que as vítimas foram abordada de forma inesperada quando adentravam em seu local de trabalho, com uso de arma de fogo, revela a audácia e extrema periculosidade do agente. Ademais, coloca-lo em semiliberdade, a meu ver, representaria um estímulo para a prática de outros delitos”
(sic ID 221342422 - Pág. 44/45).

Destarte
, verifica-se que, conquanto a reprimenda imposta a
ADRIANO
efetivamente seja inferior a 08 (oito) anos, foram reputadas
negativas
as
circunstâncias
e
consequências
do crime, além de ter sido reconhecida a
reincidência
do recorrente; peculiaridades que justificam a escolha do regime prisional mais gravoso,
à luz do art. 33, § 2.º, alínea ‘a’ e § 3.º do Código Penal.

Sobre o tema, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso) e a reincidência do réu, ex vi dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal”
(
vide
AgRg no AREsp n. 2.176.308/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

À vista disso, sem maiores delongas,
preservo
o regime inicial fechado.

Do prequestionamento
:

Quanto ao pedido de prequestionamento, muito embora seja d
esnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão,

destaco que os dispositivos legais relacionados às questões suscitadas no apelo foram observados e integram a fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADRIANO GOMES DA SILVA
e, no que conhecido,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a

r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º
0001925-44.2017.811.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024